Tribunal: TJDFT
Processo: 0728469-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728469-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. Do exame da petição inicial, observa-se que a parte reclamante insurge-se da decisão do Juízo da 17a Vara Cível que postergou a suspensão do feito originário (0709593- 08.2021.8.07.0001) para o momento de prolação da decisão saneadora. Aduz que este "decisum" contraria decisão prolatada no IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, que determinou a suspensão dos processos que versem sobre competência e aplicação do CDC, nos casos em que pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira" pela requerida. Ao final, pede a suspensão da referida ação. É o breve relato. Não há fundamento e requerimento de tutela de urgência. Destarte, colham-se as informações. Citem-se os interessados para apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público (RITJDFT, art. 200, CPC, art. 989, 991). Pulique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA